Tribunal: TJES
Processo: 5016737-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016737-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: EDILSON JOSE DE LIMA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE DESPEJO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE AUTOMÁTICA – NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE QUE CONSTITUI RESERVA PARA ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – PRECEDENTES DO C. STJ – MATÉRIA AFETADA PELO C. STJ A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REJEITAR A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.

1
) Prevalece na jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, sendo que, nessa última hipótese, desde que comprovado pela parte atingida que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

2)
A proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas. Vale dizer: a finalidade precípua da execução –
in casu
, definitiva – é a plena satisfação da obrigação inadimplida. Nesse contexto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC/2015, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, devendo a validade da constrição ser avaliada casuisticamente.

3)
Não demonstraram satisfatoriamente a aduzida intangibilidade dos numerários, o que se reforça pela demora em postular judicialmente o seu desbloqueio, postulada somente no dia 19/07/2023 (Id origem 28261696), em que pese ter ocorrido o bloqueio desde o dia 24/10/2022. Em suma: não basta alegar que a constrição atingiu quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a menos que estivesse em conta poupança; seria indispensável escorreita comprovação de que recaiu sobre reserva financeira necessária para assegurar o mínimo existencial do devedor, do que não se desincumbiram os agravados.

4)
Recentemente a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou recurso especial representativo da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos, com o objetivo de “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (Tema 1285)
,
tendo sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, o que não impede, portanto, o julgamento do presente agravo de instrumento.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Agência Marítima Universal Ltda.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Cível de Vitória (Id 10511318) que, nos autos da “
ação de despejo c/c cobrança de aluguéis
” ajuizada em face de
Edilson José de Lima e outros (+3)
, em sede de
cumprimento de sentença
, acolheu os
embargos de declaração
opostos pelos executados para reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD e, ato contínuo, determinar a expedição de alvarás com vistas a sua devolução.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 10511316), em síntese, que:
(i)
os agravados deixaram de cumprir com as obrigações referentes aos pagamentos dos aluguéis e encargos de locação, tornando-se inadimplentes quanto a importância de R$ 65.143,19 (sessenta e cinco mil e cento e quarenta e três reais e dezenove centavos);
(ii)
foi parcialmente frutífero o resultado de pesquisa realizada via SISBAJUD, com a bloqueio da quantia de R$ 37.862,48 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) localizada na conta do agravado Edilson, além de R$ 72,23 (setenta e dois reais e vinte e três centavos) na conta da agravada Rachel;
(iii)
descabem as alegações dos agravados de que o valor bloqueado é impenhorável, tão somente por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos;
(iv)
a regra da impenhorabilidade de até 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança não foi criada como meio de proteger o devedor e seus inadimplementos, mas sim de resguardar sua a dignidade e subsistência;
(v)
conforme o entendimento sedimentado do STJ, foi ampliada a interpretação da impenhorabilidade de que trata o art. 833, X, do CPC/2015 para aplicações financeiras além da poupança, desde que destinadas a assegurar o mínimo existencial;
(vi)
ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades;
(vii)
os agravados não comprovaram que a verba é indispensável para assegurar o mínimo existencial, limitando-se a afirmar que a origem e a destinação do dinheiro não são relevantes, desde que respeite a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos; e
(viii)
a penhora do valor de R$ 37.934,71 (trinta e sete mil e novecentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), ocorreu em 25/10/2022 e os agravados peticionaram para alegar a impenhorabilidade somente em 19/07/2023, ou seja, 9 (nove) meses após o referido bloqueio, o que demonstra não se tratar de valor destinado a garantia do mínimo existencial.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Trata-se “
cumprimento definitivo de sentença
” inicado no dia 23/01/2020, pelo valor de R$ 51.834,40 (cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) – cf. Id 20141235, fls. 72/74 dos autos digitalizados – e, diante da ausência de manifestação dos executados a fim de indicar bens penhoráveis, foi requerida a constrição de valores via SISBAJUD, o que resultou no bloqueio das quantias de R$ 37.862,48 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) e de R$ 72,23 (setenta e dois reais e vinte e três centavos), que foram localizadas em contas bancárias mantidas pelos agravados Edilson e Rachel, respectivamente (fl. 101), sendo reconhecida no Juízo de 1º grau a sua
im
penhorabilidade
ao acolher os
embargos de declaração
por eles opostos, o que ensejou a interposição do recurso em apreço.

Como é cediço, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 (quarenta) salários mínimos
é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira,
sendo que, nessa última hipótese
, desde que comprovado pela parte atingida que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.

1.
Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada
.

2. (...)

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.121.865/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família
.

2. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.126.751/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira.
Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
.

2. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do entendimento firmado à espécie.

3. Agravo interno provido, determinando-se o retorno dos autos à origem.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.131.828/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/09/2024, DJe de 18/09/2024)

Dessa forma, a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas. Vale dizer: a finalidade precípua da execução –
in casu
, definitiva – é a
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

Nesse contexto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade (CPC/2015, art. 833, IV e X), deve haver satisfatoriamente comprovação da natureza da verba constrita, recaindo o ônus probatório sobre o devedor, após sua intimação acerca da indisponibilidade de ativos financeiros, conforme estabelece o art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, devendo a validade da constrição ser avaliada casuisticamente.

Para análise da alegada intangibilidade, exigia-se a efetiva comprovação de que os ativos financeiros penhorados constitui verba de natureza salarial ou reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte ou de seus familiares, do que não se desincumbiram os agravados.

Isso porque, não demonstraram satisfatoriamente a aduzida intangibilidade dos numerários, o que se reforça pela demora em postular judicialmente o seu desbloqueio, postulada somente no dia
19/07/2023
(Id origem 28261696), em que pese ter ocorrido o bloqueio desde o dia
24/10/2022
.

Em suma: não basta alegar que a constrição atingiu quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, a menos que estivesse em conta poupança; seria indispensável escorreita comprovação de que recaiu sobre reserva financeira necessária para assegurar o mínimo existencial do devedor, do que não se desincumbiram os agravados.

Da argumentação contida nos
embargos de declaração
que, como dito, foram acolhidos a fim de reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, limitam-se os executados/agravados ao argumento de que se trata de “valor investido” e, portanto, automaticamente impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC/2015, sendo mencionado apenas genericamente pelo douto advogado que “
atingirá a dignidade humana dos Executados e comprometerá a subsistência deles
” (Id origem 30996374).

Por fim, faço a ressalva de que recentemente a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça afetou recurso especial representativo da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos, com o objetivo de “
Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta
corrente
; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos
” (Tema 1285)
1
, tendo sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria,
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no Superior Tribunal de Justiça
, o que não impede, portanto, o julgamento do presente
agravo de instrumento
.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, reformando a decisão agravada, rejeitar a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD.

É
como voto
.

______________________

1
STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp nº 2.015.693/PR, relª Minª Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/09/2024, DJe de 07/10/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo a minha suspeição na forma do art.145, §1º do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que quando do julgamento do Agravo de Instrumento em tela, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, entendeu por dar parcial provimento ao recurso interposto pela Agência Marítima Universal LTDA a fim de rejeitar a arguição de impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD nas contas de Edilson José de Lima, uma vez que não restou comprovado que a constrição recaiu sobre reserva financeira necessária para assegurar o mínimo existencial do devedor.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, a
pós analisá-los, verifiquei que o entendimento esposado pelo Eminente Relator se coaduna com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
” (AgInt no REsp n. 2.146.562/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025).

Desse modo, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator, no sentido de dar provimento ao recurso.

É como voto.